Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730015-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETH LOURENÇO DIAS DA SILVEIRA RECORRIDO: FABIANA DA SILVA NERY, JOSÉ WILSON DO BOMFIM LOPES, MARIA JOSÉ FIGUEIREDO BOMFIM LOPES, JOÃO DAMASIO DA SILVA, FÁTIMA DA CRUZ MOURÃO, VERA LÚCIA LOPES DOS REIS, ESPÓLIO DE IVANIR DUARTE MOURÃO REPRESENTANTE LEGAL: GLEDSON DA CRUZ MOURÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OBSERVADA. USUCAPIÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE “ANIMUS DOMINI”. I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade. II – A aquisição da propriedade imobiliária pela usucapião demanda a existência de posse fundamentada em “animus domini” ou verdadeira intenção de que a coisa lhe pertença. III – A posse exercida pelo locatário, sem a adoção dos cuidados dono, como o pagamento de débitos e tributos do imóvel, bem como a manutenção em condição de habitabilidade não demonstra a existência de “animus domini”. IV - Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 550 da Lei 3.071/1916; 1.206 e 1.238, parágrafo único, ambos do Código Civil, defendendo o reconhecimento da usucapião por ter preenchido todos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 550 da Lei 3.071/1916; 1.206 e 1.238, parágrafo único, ambos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “não há “animus domini” e, portanto, não estão preenchidos os requisitos para a configuração da usucapião” (ID 56457227), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto aos requisito para o reconhecimento da usucapião, especialmente a ausência de animus domini, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.301.738/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010